Tribunal: STF
Processo: ARE 1316708
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, sob o fundamento de que a Lei Estadual 15.659/2015 usurpou a competência legislativa da União, ao dispor sobre o cadastro de proteção ao crédito, já disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 24, V, § 1° e § 2°, da mesma Carta. 



    A matéria versada nos autos tem sua discussão constante da ADI 5.978/SP, que reúne as ADI’s 5.524, 5.252 e 5.273 desta Corte, cuja discussão é a constitucionalidade da Lei Estadual 15.659/2015. 



    Assim, como a matéria veiculada neste recurso extraordinário revela-se alcançada pela mencionada ADI 5.978/SP, determino o sobrestamento do feito na origem, até que se conclua seu julgamento. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator